Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938 DO STJ.
1. A incidência da prescrição trienal para restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, estabelecida no Tema 938 do c. STJ, está adstrita aos casos em que a causa de pedir se funda na abusividade da transferência dos custos da comissão de corretagem ao consumidor pela Incorporadora.
2. Se o pedido de restituição decorre da rescisão do contrato por culpa da construtora em virtude do atraso na entrega da obra, e não em decorrência de enriquecimento sem causa ou da ilegalidade da cobrança da taxa, o prazo prescricional aplicável é o decenal. Precedentes deste e. TJDFT.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.